Tribunal: TJDFT
Processo: 0738975-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível a partilha de direitos possessórios que recaem sobre imóvel pendente de regularização, pois dotados de expressão econômica. Precedentes.
2. Agravo conhecido e provido.